Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-56.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PRELIMINAR. Suposta inidoneidade de fundamentação. Rejeição.
MÉRITO. Ausência de requisito subjetivo. Agravante condenado por crime grave. Não preenchimento da condição prevista no CP, art. 83, parágrafo único. Histórico de cometimento de faltas, uma de natureza grave. Necessidade de cumprimento de lapso temporal no intermediário para a correta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PRELIMINAR. Suposta inidoneidade de fundamentação. Rejeição.
MÉRITO. Ausência de requisito subjetivo. Agravante condenado por crime grave. Não preenchimento da condição prevista no CP, art. 83, parágrafo único. Histórico de cometimento de faltas, uma de natureza grave. Necessidade de cumprimento de lapso temporal no intermediário para a correta aferição da possível assimilação da terapêutica penal.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003625-56.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CELSO MOURA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por votação unânime rejeitaram a preliminar, e por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, que dava provimento,
sem declaração., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-56.2020.8.26.0482 -Voto no 14940
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003625-56.2020.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Agravante: CELSO MOURA DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
VOTO no 14940
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PRELIMINAR. Suposta inidoneidade de fundamentação. Rejeição.
MÉRITO. Ausência de requisito subjetivo. Agravante condenado por
crime grave. Não preenchimento da condição prevista no CP, art. 83,
parágrafo único. Histórico de cometimento de faltas, uma de natureza
grave.
Necessidade
de
cumprimento
de
lapso
temporal no
intermediário para a correta aferição da possível assimilação da
terapêutica penal.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
CELSO MOURA DA SILVA contra a decisão que indeferiu livramento
condicional, por ausência de requisito subjetivo, cuja reversão pretende,
arguindo, em preliminar, inidoneidade da fundamentação e, no mérito,
preenchimento de todas as exigências legais.
Contraminutado
e
mantido
o
decisum,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repele-se a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-56.2020.8.26.0482 -Voto no 14940
3
Não há que se confundir fundamentação sucinta com
justificação inidônea.
A decisão indicou as razões pelas quais compreendeu
ausentes os requisitos do almejado benefício, além de ter feito expressa
ressalva à cautela necessária para a análise do pedido, uma vez que a
execução tramita em autos físicos.
Confira-se: “Inicialmente destaco que se trata de um pedido
protocolado digitalmente, em relação a uma execução penal que tramita em autos físicos, que,
por ora, este Juízo está impossibilitado de ter acesso, em razão do Provimento CSM no
2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto.
Assim, é necessário cautela com tais modalidades de pedidos e
fundamentações, eis que não se tem acesso a todas as informações do processo físico.
Pois bem.
A pretensão é improcedente.
Conforme documentos apresentados pela defesa e informações
extraídas do Sistema SIVEC, o sentenciado foi recentemente promovido ao regime semiaberto
e, ainda, não evidencia méritos suficientes para o imediato retorno à sociedade.
Aliás, tratando-se de crime cometido com grave ameaça e violência
contra pessoa, no presente caso roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de
agentes, não cabe, por ora, o imediato livramento, eis que deve o postulante vivenciar
primeiro o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para,
posteriormente, fazer jus à liberdade condicional” (fls. 30/31).
O Agravante cumpre pena total de 7 anos, 3 meses e 3 dias
de reclusão, em regime fechado, pela prática do gravíssimo crime de roubo
circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, I e II), com término previsto para
29/6/2022 (fls. 20).
A despeito de satisfeito o requisito objetivo, prematuro o
reconhecimento do subjetivo, pois ostenta histórico carcerário de duas faltas,
uma de natureza grave (fls. 25), o que evidencia necessidade de maior
permanência maior, visando absorver a terapia penal e amadurecimento.
Nos termos do disposto no CP, art. 83, parágrafo único,
parte final, o livramento condicional somente será concedido com a “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-56.2020.8.26.0482 -Voto no 14940
4
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir”, cuja aferição ainda não foi possível, demonstrando-se lídima e
irretocável a decisão que o indeferiu, diante da ausência de elementos seguros
e indicadores de que não reincidirá, tendo havido fundamentação bastante,
lembrando-se ter sido recentemente progredido ao semiaberto (7/1/2020 - fls.
26).
Aliás,
nesse
sentido,
precisa
a
posição
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, cujos fundamentos merecem
destaque: “O agravante cumpre pena por roubo majorado, estando evidenciado, no caso
concreto, a maior periculosidade do agente e a inadequação à terapêutica penal, já que
possui anotação de falta grave em 2016, já experimentou outras benesses anteriormente, sem
que tenha demonstrado adequação à terapêutica penal.
Não basta a apresentação de atestado de bom comportamento
carcerário. Se o crime é grave e foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, está
evidenciada, no caso concreto, a maior periculosidade do agente (...) Sendo assim, por não
preencher o requisito subjetivo, o sentenciado não faz jus ao livramento condicional” (fls.
38/39).
Como se sabe, a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do
condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade,
que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.
Nesse sentido: “Agravo em Execução. Livramento condicional.
Progredido ao regime semiaberto. Indeferido pedido de livramento condicional.
Admissibilidade. Resgate deve ocorrer de forma progressiva, com a necessidade de avaliação
do mérito do apenado no regime intermediário. Pedido corretamente indeferido. Agravo
improvido.” (Agravo em Execução no 9000548-78.2016.8.26.0625, Relator: FREITAS
FILHO, 7a Câmara de Direito Criminal, j: 26/6/2017).
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica